Tribunal: STF
Processo: HC 214771
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal Furto qualificado. Res furtivae - dois frascos de shampoo avaliados em R$ 20,00 (vinte reais). Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão de ofício da ordem.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Fortes Bassi e outros em favor de Robson Drago, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.744/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV do Código Penal (evento 6).



    Extraio do ato coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo nº. 793/STF). 



    III - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. 



    IV - In casu, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com cinco condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. 



    V - No caso concreto, nota-se que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a atipicidade material da conduta imputada ao paciente. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aduz que a reincidência não obsta o reconhecimento da insignificância penal da conduta. Ressalta que o paciente cumpre medidas cautelares diversas da prisão. Requer a absolvição do Paciente. 



    Os autos foram distribuídos no dia 27.4.2022, por prevenção ao HC 187.834/SP, de minha relatoria. 



    Rememoro que, após o indeferimento do pedido de medida liminar nos autos do HC 187.384/SP, em que não veiculado juízo exauriente a respeito da legalidade da prisão preventiva do ora Paciente, homologuei pedido de desistência deduzido pela Defesa. Renovada a impetração no HC 188.497/SP, concedi, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva de Robson Drago, decretada nos autos da ação penal nº 1500052-73.2020.8.26.0598 em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita/SP, determinando-se ao juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019). 



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, por subtrair 2 (dois) shampoos avaliados em R$ 20,00 (vinte reais). 



    O magistrado de primeiro grau afastou o princípio da insignificância ao fundamento de que “[a]pesar do bem subtraído ser de valor insignificante, observa-se que não é a primeira vez que o réu pratica crime patrimonial, sendo multirreincidente em crimes dessa natureza. No presente caso temos que se trata de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes... Somado a esse fato, o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, demonstrando, por conseguinte, não ser possível a aplicação do art. 155, § 2°, do Código Penal. (…). Ainda, impossível a aplicação da insignificância no presente caso. O réu possui diversas condenações caracterizadoras de reincidência por delitos de mesma espécie. Esses fatos demonstram que ele se dedica rotineiramente a atividades criminosas, sobretudos relacionadas a delitos patrimoniais.” (evento 5, fls. 2-7). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou que “não obstante o baixo valor do bem (R$ 20,00), o fato é que a conduta apresentou periculosidade social, não podendo permanecer impune, sob pena de se criar um incentivo à prática de crimes semelhantes. Afinal, o réu é portador de péssimos antecedentes (fls. 46/48, processos nº 0003471-49.2011, 0005595-05.2011 e 0006813-05.2010) e também é reincidente (fls. 45/46, processos nº 0001819-89.2014 e 0005547-46.2011) evidenciando que esta não foi uma conduta isolada em sua vida. Ao contrário, é dedicado a praticar crimes patrimoniais” (evento 5, fls. 8-12).



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que “[a] Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. No presente caso, ainda que os itens tenham sido restituídos, não é irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, cinco condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio” (evento 8). 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5).



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O valor dos bens subtraídos - R$ 20,00 (vinte reais) se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Além disso, cabe insistir que, “[n]o julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material“(RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que “o reduzidíssimo valor das ‘res furtivae’ (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo !!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante” (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 198.304-AgR/TO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE  DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM  SEU  ASPECTO  MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE  NÃO  DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O  FATO  INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE  SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).  



     



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)



     



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente” (HC 159.592 AgR, Relator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.4.2020).



    Cito, ainda, no mesmo sentido: RHC 210.083-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, sessão virtual de 18 a 25.02.2022; HC 171.037-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 188.494-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 190.585-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022; HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao paciente – furto de 2 (dois) frascos de shampoo, pertencentes a um estabelecimento comercial, avaliados em R$ 20,00 (vinte reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtivae foram devolvidas ao estabelecimento comercial, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 



    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente Robson Drago e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto qualificado contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 1500052-73.2020.8.26.0598 do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita/SP.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora